Tribunal: TJSP
Processo: 2064288-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência do exequente contra a decisão que indeferiu pedido de citação do executado por meio eletrônico, via e-mail ou aplicativo whatsapp – Artigo 246 do CPC - Citação é ato de comunicação processual que deve se cercar de cautelas e de formalidades, com a finalidade de evitar futura alegação de nulidade - Citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – Insurgência do exequente contra a decisão que indeferiu pedido de citação do executado por meio eletrônico, via e-mail ou aplicativo whatsapp – Artigo 246 do CPC - Citação é ato de comunicação processual que deve se cercar de cautelas e de formalidades, com a finalidade de evitar futura alegação de nulidade - Citação por meio de aplicativo de mensagem ou e-mail não traz a segurança necessária para reconhecer que a pessoa que recebeu seja exatamente a executada do processo - Comunicado CG no 2265/2017 veda a utilização do procedimento de intimação dos atos processuais por meio do aplicativo whatsapp - O art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação por via postal, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação para a execução, pressupondo que tal ato deverá ser praticado por Oficial de Justiça – Decisão mantida – Recurso improvido.